Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801346-88.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE NAZARENO FERREIRA RUIVO, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS, JOAO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO. EXCLUSÃO DE POLICIAIS MILITARES DA CORPORAÇÃO. APURAÇÃO DE FATOS ENQUADRADOS COMO ILÍCITOS CRIMINAIS E TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA. JULGADO QUE NÃO ALCANÇA AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO QUANTO AO QUESTIONAMENTO DESSAS PENALIDADES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ NAZARENO FERREIRA RUIVO, MÁRCIO ALBERTO MARQUES LIMA, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS e JOÃO CLÁUDIO RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão monocrática de minha relatoria cadastrada no id.
2760423, págs. 01/05, que deferiu pedido de efeito suspensivo formulado pelo ESTADO DO PARÁ nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0801346-88.2020.8.14.0000, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. LICENCIAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A BEM DA DISCIPLINA. EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES NÃO ACOBERTADAS PELA SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DEMORA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Em suas razões constantes no id. 2799827, págs. 01/11, historiam os agravantes que ajuizaram perante a Justiça Militar a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo postulando as suas reintegrações à polícia militar do Estado.

Aduzem que o fundamento da ação originária repousa no fato de que foram absolvidos em processo criminal por negativa de autoria.

Dizem que ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juiz da vara militar determinou as suas reintegrações à Corporação, nas mesmas graduações em que se encontravam na época do desligamento. Da referida decisão, sobreveio recurso de agravo de instrumento por parte do Estado do Pará, ora agravado, distribuído a este relator, ocasião em foi concedido o efeito suspensivo pretendido em favor do ora recorrido e determinado a sustação da ordem de reintegração.

Afirmam os recorrentes que o fundamento do recorrido baseou-se na existência de transgressões disciplinares não acobertadas pela sentença criminal, sendo aplicado o comando da Sumula nº 18 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Dizem que a decisão ora impugnada se pautou na informação repassada pelo Estado do Pará de que o relatório do Conselho de Disciplina, no qual citam-se as transgressões residuais, teria sido validada pelo comandante da Corporação, o que sustenta não ter ocorrido.

Asseveram que as 11 (onze) transgressões disciplinares contidas no relatório do Conselho de Disciplina, somente as acusações de homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal foram acatadas como transgressões disciplinares e que, por elas, foram punidos. Em suma, não há falta residual, de modo que não há nenhuma outra acusação válida que tenha sido acatada pelo comandante da Corporação como punição.

Defendem os agravantes que as faltas residuais, mesmo constando no relatório do Conselho, não passam de circunstâncias e conclusões subjetivas.

Frisam que o próprio comandante da Corporação não acatou tais fatos e circunstâncias como fundamento de punição na decisão de suas exclusões, descabendo ao Judiciário modificar o mérito do ato administrativo.

Dizem que os fatos apontados como transgressões disciplinares não fora objeto do que estava sendo apurado pelo Conselho de Disciplina, no entanto foram frutos de desvirtuamento dos trabalhos, tanto é que não foram referendados pelo Comandante-Geral da PM.

Aludem que no caso em apreço, a demanda originária questionou tão somente a decisão superior final que os excluiu dos quadros da PM, sendo que não houve indagação quanto ao conteúdo do relatório do Conselho de Disciplina, ora utilizado pelo agravado, que constituiu fundamento para o Comandante puni-los com o licenciamento.

Esclarecem que o documento constante nos autos denominado de HOMOLOGAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA Nº 006/03-COR/CCIN, assinado pelo Comandante-Geral e publicado no Boletim Geral nº 027, de 07 de fevereiro de 2003, dá a entender que houve a ratificação integral do relatório produzido pelo Conselho de Disciplina. No entanto, dizem que foi interposto recurso administrativo à autoridade apontada, tendo ela proferido outra decisão assentando que a validação da exclusão se deu em razão da necessidade de desligamento, de modo que não houve acolhimento dos fundamentos do Conselho de Disciplina.

Discorrem os agravantes a respeito dos fatos que se sucederam no curso do Procedimento Administrativo do Conselho de Disciplina. Esclarecem que em 22/03/2002 foi ele instaurado pelo comandante da polícia militar à época procedimento para a apuração de fatos veiculados pela mídia e apurado mediante ocorrência policial.

Frisam que inicialmente receberam ofícios denominados libelo acusatório com a minúcia do relato dos fatos e que estavam sendo imputados na forma do artigo 9º do Decreto Estadual nº 2.552/82.

Expõem que em conformidade com os ofícios referentes à descrição dos fatos, foram acusados das seguintes imputações: participação em homicídio da nacional Nilza Maria de Oliveira; lesão corporal por arma de fogo na pessoa de Nilson Marinho de Oliveira Brasil, prática de agressão física contra os nacionais Rui Costa Vieira, Edivaldo Costa Oliveira e o adolescente Edmilson da Costa Vieira; utilização da farda da Corporação e uso de arma de fogo na prestação de serviço de segurança privada.

Mencionam que após todas as fases procedimentais apuradas pelo Conselho de Disciplina, o qual teve por objeto a apuração dos fatos mencionados, os responsáveis pela sua condução se manifestaram pela aplicação da penalidade máxima, com arrimo em situações estranhas ao que estava descrito nos ofícios inaugurais.

Dizem que tais circunstancias são as alegadas pelo ente agravado como transgressão residual não amparada pela sentença criminal absolutória.

Expõem que recorreram administrativamente ao comandante da Corporação argumentando que as conclusões obtidas pelo Conselho de Disciplina estavam arrimadas em fatos não elencados no libelo acusatório, as quais não foram objeto de defesa por total desconhecimento.

Afirmam que na apreciação das razões, a autoridade máxima da polícia militar externou que fundamentou sua decisão de forma diversa do apurado dos responsáveis pelo procedimento e que a convergência de entendimento se deu com base no ponto referente ao desligamento deles das fileiras.

Assim, defendem que os fatos apontados como transgressões disciplinares não foram acolhidos, tampouco podem ensejar qualquer tipo de punição residual. Isso porque, apesar de o comandante manter a penalidade máxima, assentou em sua decisão que a conclusão adveio do princípio da correlação com as acusações descritas nos libelos acusatórios.

Desse modo, argumentam que o único fundamento para os seus licenciamentos foi unicamente aqueles descritos no libelo acusatório, quais sejam, a participação no homicídio da Sra. Nilza Maria de Oliveira, lesão corporal por arma de fogo na pessoa de Nilson Marinho de Oliveira Brasil e acusação da prática de agressões físicas contra Rui Costa Oliveira, Edvaldo Costa Oliveira e no adolescente Edmilson Costa Oliveira. Sobre esses fatos, esclareceram que foram absolvidos em processo criminal por negativa de autoria, com sentença transitada em julgado na data de 10/05/2017.

Nesse contexto, alegam que a única transgressão disciplinar acolhida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar que não foi acobertada pela sentença penal foi o fato de exercerem serviço particular de segurança. Frisam, nesse ponto, que os demais militares punidos com o mesmo fundamento tiveram sanção mais branda, com prisões administrativas de 30 (trinta) dias.

Postularam, ao final, o conhecimento do recurso, o exercício do juízo de retratação na forma do artigo 1.021, § 2º, do CPC, com vistas a confirmar a decisão concessiva de tutela de urgência ou, caso assim não seja, o julgamento do feito pelo Colegiado.

O Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento no id. 3017091, págs. 01/05, requereu o julgamento do agravo interno para após se manifestar.

Foram opostas contrarrazões no id. 3043768, págs. 01/12, tendo o Estado do Pará reiterado que os agravantes foram excluídos da polícia militar não somente pelos fatos afastados pela sentença penal absolutória, mas sim por um conjunto de diversas transgressões disciplinares, a saber:

I) ausência de acionamento do CIOP no início ou durante a ocorrência: “por terem os mesmos no dia 21 de outubro de 2001 tomado conhecimento que elementos de gangues haviam agredido transeuntes e efetuado assaltos e lesões nas vítimas e que estavam, ainda, armados e mesmo assim, embora estivessem fardados porém não escalados normalmente para o serviço policial militar, não acionando o CIOP no início ou durante a ocorrência, resolvendo os policiais em questão, comunicarem o fato àquele Centro somente para pedir apoio apenas na condução dos presos”

d) prisão arbitrária do sr. Nemézio Alves da Silva: “por terem os policiais militares efetuado a prisão do Sr. Nemézio Alves da Silva sem motivo fundamentado para tal, dentro da residência do mesmo, na presença de seus familiares, sem haver no local vítimas do mesmo ou qualquer pessoa que lhe apontasse como meliante e terem conduzido o mesmo na condição de preso em via pública”

II) disparo de arma de fogo/intimidação de preso: “por terem, na tentativa arrancar confissões do preso, na presença do sr. Nemézio e família, apontado arma de foto próximo ao rosto de Edivaldo Oliveira, disparando-a em seguida a fim de intimidá-lo”

III) aquiescência quanto ao cometimento de agressão contra presos: “por terem permitido que os presos Edivaldo Oliveira, Edmilson Oliveira e Rui Oliveira, embora os policiais militares acusados neguem, tenham sofrido lesões corporais, já estando os mesmos sob responsabilidade policial militar, sendo inclusive os mesmos agredidos por aqueles que se

diziam vítimas do assalto”

IV) ausência de medidas acauteladoras básicas, como disparo de arma de fogo em via pública: “por terem deixado de tomar medidas acauteladores básicas como o fato de terem efetuado disparos de arma de fogo em via pública no atendimento da ocorrência”

V) ausência de apresentação de presos à autoridade competente: “terem efetuado prisões e a condução de presos, ainda assim, deixado de se apresentar à autoridade competente para o devido registro dos fatos”

VI) ausência de informação sobre o ocorrido à cadeia de comando militar: “dentro da cadeia de Comando Militar deixaram de informar formalmente o ocorrido”

VII) ausência de identificação de vítimas: “terem deixado de identificar as vítimas não tomando nota de seus nomes e endereços e demais dados”

VIIl) prestação de serviço particular de segurança privada (“bico”)

Desse modo, sustenta o recorrido que a penalidade de exclusão subsiste por força das transgressões disciplinares não acobertadas pela sentença penal, aplicando-se, no caso, a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alude, por oportuno, que o termo “a quo” para se pleitear a anulação da penalidade não englobada pela sentença criminal absolutória era a data da publicação de tal penalidade no Boletim Geral (BG) e não da data da referida sentença.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Afirma o agravado que o início pretensão para que os agravantes questionassem a data da suposta lesão se deu em 07/02/2003, momento este que foi publicada a penalidade de licenciamento a bem da disciplina. Todavia, a demanda somente foi ajuizada em 27/06/2019, ou seja, 16 (dezesseis) anos após o desligamento dos recorridos, se modo que ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assevera, ainda, que além da prescrição do fundo de direito e as faltas residuais que justificam a decisão administrativa, sustenta que o Conselho de Disciplina foi instaurado de forma regular e observou os preceitos legais.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado contra decisão de minha relatoria que concedeu efeito suspensivo em favor do Estado do Pará em recurso de agravo de instrumento e sustou os efeitos da decisão proferida pelo juiz da vara militar que havia determinado a reintegração dos ex-militares licenciados à bem da disciplina dos quadros da polícia militar do Estado.

Conforme relatado, a insurgência dos agravantes sustenta-se, em suma, no fato de terem sofrido a penalidade máxima por fatos estranhos ao inicialmente apurado pelo Conselho de Disciplina, dado que a conclusão dos responsáveis pela condução do procedimento não guarda correlação com a acusação constante do libelo acusatório, ocorrendo, portanto, julgamento
extra petita
.

Analisando o caderno processual, extrai-se da portaria inaugural do Conselho de Disciplina (id. 2750152, pág. 20) que os agravantes foram processados pelos seguintes fatos “prestação de serviço de segurança particular no clube dos empregados da PETROBRAS-CEPE, que culminou no homicídio da Sra. Nilza Maria de Oliveira, bem como tentativa de homicídio de Nilson Marinho de Oliveira, além de possível tortura a presos durante o atendimento de uma ocorrência policial militar no bairro do Tapanã.”

Por sua vez, os libelos acusatórios com as imputações feitas aos agravantes constantes no id. 2750152, págs. 54/59, apontam como fatos a serem apurados a suposta participação deles no homicídio de Nilza Maria de Oliveira, lesão corporal por arma de fogo do nacional Nilson Marinho de Oliveira Brasil, prática de agressão física contra Rui Costa Oliveira e Edivaldo Costa Oliveira, Edmilson Costa Oliveira e, por fim, de utilização de fardamento e armamento da polícia militar no serviço de segurança no dia da festa ocorrida em 21/10/2001.

Todavia, o relatório do Conselho de Disciplina nº 006/02-COR/CCIN, id. 2750152, págs.
263/274, apontou que os agravantes cometeram transgressão disciplinar de natureza grave por terem efetuado a prisão do nacional de nome Nemézio Alves Silva sem motivo para tal, na residência deste e na frente de seus familiares; pelo fato de, na tentativa de obterem confissão, terem apontado arma de fogo próximo ao rosto do nacional Edivaldo Oliveira e efetuado disparo a fim de intimidá-lo; por terem permitido que os indivíduos de nomes Edivaldo Oliveira, Edmilson Oliveira e Rui Oliveira tivessem sofrido lesões corporais, mesmo após a apreensão, bem como não terem procedido com as formalidades inerentes à ocorrência.

Após o apurado e de posse dos autos administrativos, o comandante da polícia militar concordou com a conclusão dos membros do Conselho de Disciplina e aplicou a penalidade de licenciamento à bem da disciplina em desfavor dos agravantes por transgressão ao artigo 30 e os incisos que foram indicados da Lei Estadual nº 5.251/1985.

No caso, tendo em vista que os fatos apurados não se encontravam descritos nos libelos acusatórios, os agravantes interpuseram recurso administrativo ao comandante da Corporação, arguindo, em suma, que a decisão do Conselho de Disciplina não possuiria correlação com o libelo acusatório, porquanto imputou fatos diversos do apontado na portaria inaugural.

Contudo, observa-se da análise da decisão do recurso administrativo constante no id. 2750152, págs. 301/304, que a insurgência dos agravantes sequer foi conhecida, uma vez que o objeto se restringiu à decisão do Conselho de Disciplina e não ao do comandante-geral da PM. No referido documento, inclusive, foi ratificado o ato de licenciamento a bem da disciplina dos recorrentes pelas transgressões disciplinares.

Pois bem. A hipótese tratada nos autos revela ser incontroverso que o ato de licenciamento dos agravantes não se deu exclusivamente pelos fatos apurados pelo juízo criminal nos autos da Ação Penal nº 0001890-19.2001,8.14.0201, cuja sentença concluiu pela absolvição deles por negativa de autoria no tocante à imputação de homicídio da Sra. Nilza Marinho de Oliveira e lesão corporal do nacional Nilson Marinho de Oliveira, conforme id. 2750152, págs. 17/18.

Assim, não ocorre, no caso, a comunicação dos fatos apurados na esfera criminal com as transgressões administrativas, antes reportadas e reconhecidas pelo Conselho de Disciplina, e que foram atribuídas aos agravantes, razão pela qual não havia nenhuma necessidade de se aguardar o desfecho da ação penal para a propositura de demanda anulatória com vistas à invalidação das sanções disciplinares aplicadas.

De mais a mais, ainda que fosse a hipótese de se aferir o cabimento ou não das penas administrativas poderem ensejar a exclusão dos recorrentes dos quadros da polícia militar, observa-se que esse tema se encontra, a princípio, fulminado pela prescrição, haja vista que o termo “a quo” do prazo se iniciou com o ato de licenciamento dos recorrentes da Corporação, ocorrido em 30/01/2003, com a decisão do comandante- geral, enquanto que a presente ação somente foi ajuizada quando decorrido mais de 5 (cinco) anos daquele ato, ou seja, em 16/06/2019.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que
o termo inicial da prescrição é regido pelo princípio
do actio nata,
ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, o questionamento relativo às faltas residuais apontadas pelo Conselho de Disciplina deveria ter sido questionadas judicialmente no prazo quinquenal subsequente à decisão administrativa, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Cito, nesse ponto, os
AgRg no AREsp 794.662/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015 e AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015.

Diante desse contexto, tem-se que, “a priori”, revela-se prescrita a pretensão dos agravantes que questiona judicialmente as transgressões disciplinares aplicadas pela autoridade militar, de modo que o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo e instrumento interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2020